Tribunal: STF
Processo: Rcl 74836
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.368.160-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.208 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 17.12.2024, contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 825.119/RS, mantendo o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, paradigma do Tema 280 da repercussão geral. Consta do ato reclamado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO STF. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, em razão do reconhecimento da repercussão geral sobre a questão do consentimento do morador para ingresso em domicílio (Tema n. 1.208/STF). 



    2.2. O acórdão recorrido concluiu que compete ao Estado comprovar a voluntariedade do morador ao autorizar a entrada dos policiais, o que não teria ocorrido no caso. 



    3.3. A parte agravante sustenta que, além do consentimento do morador, outras circunstâncias incontroversas autorizariam o ingresso domiciliar, razão pela qual o recurso extraordinário não deveria ter sido sobrestado. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A questão em discussão consiste em saber se o sobrestamento do recurso extraordinário é adequado, considerando a repercussão geral reconhecida pelo STF sobre o consentimento do morador para ingresso em domicílio. 



    2.2. A parte agravante questiona se o julgamento do Tema n. 1.208 pelo STF solucionará a questão específica do caso, alegando que outras circunstâncias autorizariam o ingresso domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O sobrestamento do recurso extraordinário é mantido, pois a questão do consentimento do morador para ingresso em domicílio está pendente de julgamento pelo STF, com repercussão geral reconhecida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo a que se nega provimento” (fls. 515-516, e-doc. 2).



    2. O reclamante afirma que “a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça concluiu que o acórdão recorrido estaria de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), julgado pelo rito da repercussão geral, culminando por negar seguimento à irresignação extraordinária manejada pelo Ministério Público” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, consubstancia decisão teratológica, já que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o quadro fático posto consiste, basicamente, como referido no recurso extraordinário a que negado seguimento, no fato de que ‘os policiais militares foram até a residência do réu porque receberam a notícia de que ali estava sendo exercido o comércio de drogas. Monitoraram a casa e, quando o acusado saiu de casa, fizeram a abordagem, o que o fez tentar fugir. Conseguiram alcançá-lo e, após franqueada a entrada na casa, localizar as drogas e uma balança de precisão. Nesse sentido, não houve invasão ilegal de domicílio. Estavam os agentes policiais aptos à entrada na residência, já que amparados em fundadas razões da provável prática de tráfico de entorpecentes’. E, por assim ser, não está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar pela autoridade policial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “especificamente quanto à questão do consentimento, o contexto jurisprudência dessa Suprema Corte não diverge do exposto nas razões recursais, pelas quais o ingresso em domicílio foi consentido (‘após conversa e autorização do acusado, os policiais adentraram na residência e localizaram a balança de precisão os entorpecentes apreendidos’), o que, aliás, sequer seria necessário para configurar a legalidade da diligência, dada a presença anterior de fundadas razões, como explicitado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 825.119/RS, mantendo o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, paradigma do Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    2. Hipótese em que a abordagem do réu, em via pública, após sair da sua casa, foi efetivada apenas porque ele teria andado apressadamente quando viu os agentes de segurança, o que não indica atitude suspeita apta a autorizar a busca pessoal. Do mesmo modo, não tendo sido nada encontrado em sua posse e negada a versão de que teria franqueado a entrada dos policiais, é também inválida a busca domiciliar. De rigor, a manutenção da decisão que declarou ilícitos os elementos colhidos na invasão domiciliar. 



    3. Recurso não provido.



    A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, alega ter ocorrido, pela Corte Superior, ofensa ao princípio da não tarifação da prova. Sustenta que a validade da busca e apreensão domiciliar, em princípio, teria se pautado por fundadas razões, quais sejam, em prévio monitoramento com base nas informações sobre a suposta prática delitiva do crime de tráfico de drogas, na existência de possível crime permanente e na presunção de autorização do recorrido para adentrar a sua residência. 



    Defende, assim, que o ingresso forçado na residência do réu não teria contrariado o texto constitucional. 



    Requer, ao final, a admissão do recurso e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Não foram apresentadas contrarrazões. 



    É o relatório. 



    O STF, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280 do STF).



    O acórdão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016.)



    No caso, esta Corte Superior consignou que o deslocamento do réu apressado em sentido contrário ao dos agentes de segurança pública não constitui fundada razão para a busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial, mantendo o entendimento, ao fim, de ilicitude das provas colhidas, consoante se extrai da seguinte passagem (fl. 404):



    Com efeito, ao contrário do que alega a acusação, o breve monitoramento do local pelos policiais não resultou na visualização de qualquer ato de traficância dentro do imóvel. Portanto, a busca pessoal teria sido justificada tão somente pelo andar apressado do réu em sentido contrário ao dos agentes de segurança, o que não se mostra suficiente. Assim como, não há prova de que o consentimento para entrada na residência do réu foi permitida. Logo, de rigor a manutenção da decisão recorrida que declarou inválida a busca domiciliar sem justa causa.



    Assim, constata-se que o julgado recorrido está de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 446-448, e-doc. 2).



    Ao julgar o agravo regimental no recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.208 da repercussão geral. Estes os fundamentos da decisão:



    “A parte agravante reitera as alegações de existência de repercussão geral da matéria debatida e de afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Afirma, ainda, que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não merece prosperar. 



    Defende que o Tema n. 280 do STF não seria aplicável à espécie, porquanto houve consentimento do morador e, desse modo, a controvérsia deveria ser vinculada ao Tema n. 1.208 do STF.



    Requer o provimento do agravo para que o presente feito seja vinculado ao Tema n. 1.208/STF. É o relatório. O reexame dos autos permite constatar que a parte agravante efetivamente alegou a licitude do ingresso em domicílio em razão do consentimento do morador, questionando, outrossim, a desconsideração, no acórdão impugnado, dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. O julgado recorrido concluiu que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do morador do imóvel ao autorizar a entrada dos policiais, o que não teria ocorrido no caso. O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao consentimento do morador para ingresso em domicílio, debate realizado no RE n. 1.368.160-RG/RS (Tema n. 1.208 do STF). Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE n. 1.368.160-RG, relator Ministro Luiz Fux – Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 31/3/2022, DJe de 5/4/2022.)



    Entretanto, o mérito do Tema n. 1.208 do STF ainda não foi julgado pela Suprema Corte, impondo-se, assim, o sobrestamento do recurso. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema n. 1.208 do STF. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 466-467, e-doc. 2).



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    A autoridade reclamada manteve o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante porque determinante, na espécie, a questão da validade do consentimento do morador para o ingresso no domicílio, matéria reconhecida como de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.368.160-RG, Tema 1.208.



    8. O sobrestamento está previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e é da competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido corretamente sobrestado o recurso extraordinário, pois pendente de julgamento o Tema 1.208 da repercussão geral, “em que se discute, à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica”.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora